Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Execução penal. Fração de aumento. Coisa julgada.

Compete ao juiz da execução acompanhar e ajustar o cumprimento da pena do condenado, nos termos definidos na decisão transitada em julgado, não podendo alterar o conteúdo da decisão, pena de ofensa à coisa julgada. Agravo não provido.